Tribunal: TJMT
Processo: 1028137-55.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROVIMENTO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1028137-55.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[DUPLICATA, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA, CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), ESTACAO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.358.228/0001-05 (AGRAVANTE), IVONDENIL PIO DA SILVA - CPF: 240.498.081-53 (AGRAVANTE), DEBORAH KERR SOARES DE JESUS - CPF: 051.280.768-06 (AGRAVANTE), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROVIMENTO.

I.CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, alegando a ocorrência de prescrição em razão da citação tardia.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a citação válida ocorreu dentro do prazo prescricional, afastando a alegação de prescrição intercorrente.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida é essencial para interromper a prescrição, conforme o art. 240 do CPC, e que a ausência de citação válida, no caso da duplicata mercantil, por mais de três anos caracteriza a prescrição da pretensão executória.

4. O prazo prescricional de três anos, aplicável às duplicatas, foi considerado, e a falta de diligência da parte autora para promover a citação foi determinante para o reconhecimento da prescrição, não havendo que se falar em aplicação da Súmula 106 do STJ.

IV.DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A ausência de citação válida por prazo superior ao previsto em lei resulta na prescrição da pretensão executória, extinguindo a execução com julgamento de mérito.”

Dispositivo relevante citado:
Código Civil, art. 206, §3º, inc. VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 2.021.673/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 20/03/2023; STJ, N.U 0001784-79.2004.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, julgado em 06/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DEBORAH KERR SOARES DE JESUS
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 168146678 –
autos de origem PJE Nº 0026164-91.2015.8.11.0002
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT, que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade sob os seguintes fundamentos:

[...] Pleiteiam os devedores, conforme relatado, a declaração da prescrição pelo fato
da
citação ter ocorrido quase 05 (cinco) anos após a propositura da Execução.

Inicialmente, importante registrar que os próprios devedores reconhecem que a citação de um deles ocorreu em prazo inferior a cinco anos, o que, per si, já afastaria a arguição de prescrição.

Ainda, ao contrário da tese lançada, o prazo prescricional há que ser reconhecido quando, após a suspensão ânua, decorrem ao menos 05 (cinco) anos sem qualquer manifestação da parte credora dos autos arquivados.

No caso dos autos a credora movimentou o processo a todo instante, não havendo paralização que possa ser imputada à parte.

Logo, o feito não permaneceu paralisado por prazo superior a 06 (seis) anos – um ano de suspensão e cinco de arquivamento –, o que afasta a pretensa a prescrição intercorrente, conforme decisão sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ATRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS À DEVEDORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Execução de título extrajudicial.

2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado.

3. Na ocasião, restou estabelecido que é desnecessária, para a decretação da prescrição intercorrente, a prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, exigindo-se apenas que o credor seja intimado para poder opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório.

4. Hipótese dos autos em que o processo ficou paralisado por mais de 5 (cinco) anos, sendo que, ademais, restou satisfeito o princípio do contraditório, o que impõe a decretação da prescrição intercorrente.

(
omissis
)

(
AgInt
no REsp n. 2.021.673/MG, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 22/3/2023). (grifei)

Diante disso REJEITO a Exceção de
pré
-
Executividade..
[...]”

Em suas razões recursais, alega, em síntese, os seguintes argumentos:

Afirma que o prazo prescricional quinquenal não é aplicável às duplicatas, que possuem regramento próprio asseverando o prazo trienal como o de prescrição.

A ocorrência de prescrição direta, uma vez decorrido o prazo de 04 anos e oito meses do vencimento dos títulos até a primeira citação válida.

Da prescrição intercorrente, ante a paralisação do feito por desídia da parte, por anos, sem a citação de todos os envolvidos.

Por conseguinte, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento, para que seja reformada a r. decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorre ou a prescrição direta, qual seja o melhor entendimento desta E. Câmara.

O Agravado apresenta contrarrazões em ID. 249670188 requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A

ADVOGAD
A

MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA
OAB
/
MT
3662-A

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (
RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DEBORAH KERR SOARES DE JESUS
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 168146678 –
autos de origem PJE Nº 0026164-91.2015.8.11.0002
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT, que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade.

O Agravante, em suma, defende que tanto a ação quanto o direito a cobrança do crédito foram alcançados pela prescrição diante do decurso de prazo de mais de 03 (cinco) anos sem que houvesse a citação válida.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, afastando a ocorrência de prescrição.

A decisão agravada foi proferida sob o seguinte fundamento:

[...]
[...] Pleiteiam
os devedores, conforme relatado, a declaração da prescrição pelo fato
da
citação ter ocorrido quase 05 (cinco) anos após a propositura da Execução.

Inicialmente, importante registrar que os próprios devedores reconhecem que a citação de um deles ocorreu em prazo inferior a cinco anos, o que, per si, já afastaria a arguição de prescrição.

Ainda, ao contrário da tese lançada, o prazo prescricional há que ser reconhecido quando, após a suspensão ânua, decorrem ao menos 05 (cinco) anos sem qualquer manifestação da parte credora dos autos arquivados.

No caso dos autos a credora movimentou o processo a todo instante, não havendo paralização que possa ser imputada à parte.

Logo, o feito não permaneceu paralisado por prazo superior a 06 (seis) anos – um ano de suspensão e cinco de arquivamento –, o que afasta a pretensa a prescrição intercorrente, conforme decisão sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ATRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS À DEVEDORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Execução de título extrajudicial.

2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado.

3. Na ocasião, restou estabelecido que é desnecessária, para a decretação da prescrição intercorrente, a prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, exigindo-se apenas que o credor seja intimado para poder opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório.

4. Hipótese dos autos em que o processo ficou paralisado por mais de 5 (cinco) anos, sendo que, ademais, restou satisfeito o princípio do contraditório, o que impõe a decretação da prescrição intercorrente.

(
omissis
)

(
AgInt
no REsp n. 2.021.673/MG, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 22/3/2023). (grifei)

Diante disso REJEITO a Exceção de
pré
-
Executividade..
[...]”

O Agravante afirma que, ausente a citação válida, não houve suspensão do prazo prescricional e, com isso, operou-se a prescrição trienal entre o vencimento do crédito e a citação, assim como entre o ajuizamento da demanda e a citação.

Segundo regramento do art. 240 do CPC, a citação válida interrompe a prescrição e retroage à data de propositura da ação. Vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

[...]

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

O §3º, como transcrito acima, afasta a responsabilidade do Exequente quando a demora possa ser imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Nesse sentido o STJ confecciona a Súmula 106:

Súmula n. 106 STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

No caso dos autos, verifica-se que ação foi proposta em 16.12.2015, visando o recebimento de crédito oriundo de duplicatas, com vencimento final em 02.2015, sendo a determinada a citação dos executados em 12/2015, que restou infrutífera (
ID. 63880322 – pág. 76 - autos de origem
).

Diante disso, o agravante requereu, em 30.01.2016, a citação por hora certa do executado IVONEDIL PIO DA SILVA, a citação do executado DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA, em novo endereço e ainda, caso a citação seja infrutífera pleiteou pelo arresto dos imóveis objeto das matriculas nº 68.024, 30.539 e 30.540 do Primeiro Serviço Notarial e de Registros da comarca de Várzea Grande e tantos bens quanto bastem para garantia da execução(ID. 63880322, pág. 81), o que foi deferido em 09.03.2018 (ID 63880322, pág. 84).

Em 04/2018 foi certificado a devolução do mandado ante a ausência de oferecimento dos meios necessários para o cumprimento do mandado. Em 10/2018 o mandado retornou infrutífero, com a informação de que não foi possível dar cabal cumprimento ao mesmo ante a realização do deposito de apenas uma diligência.

Com isso, a exequente pleiteou, somente em 02/2019, nova citação dos executados (ID 63880322, pág. 98), sendo deferido em 04.05.2019 (ID 63880322, pág. 100), que restaram infrutíferas.

Após, em 10/2019, um dos executados foi citado, quando já decorrido o prazo prescricional trienal.

Desse modo, tem-se que o escoamento do prazo prescricional ocorreu, uma vez que não foi interrompido com a efetiva citação da parte contráriaaté 10/2019.

Isso porque, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide, de modo que o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, a teor do que prevê art. 240, §2º, do CPC, que não ocorreu no caso em voga.

Dessa forma, na espécie, o título executivo objeto da demanda são duplicatas firmada entre as partes, com vencimento final se deu em 02.2015, cujo prazo prescricional é trienalna forma do art. 206, §3º, inc. VIII, do C. Civil.

Não obstante, o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, também dispõe que o prazo prescricional para o título em questão é de 03 (três) anos, coincidindo com a previsão do Código Civil.

Vejamos, ainda, a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA CITAÇÃO –
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DA SUMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que ajuizada a ação de
execução
antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da
prescrição
. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de amparada em
duplicata
possui o prazo prescricional de 03 (
tres
) anos, com base no art. 18 da Lei 5.074/1968.
Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da
prescrição
, especialmente quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça
.

(N.U 0001784-79.2004.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 08/02/2024)

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – LIDE ESTABILIZADA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL – INÉRCIA DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorre a prescrição quando decorrido mais de 03 (três) anos do inadimplemento do devedor de duplicatas comerciais, sem ter havido a devida citação.

É dever da parte autora diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o réu para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída ao Judiciário.

(N.U 0005635-68.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 26/05/2024) [grifo nosso]

Ademais, entendo que, no caso em tela, a falta de citação dos executados, dentro do prazo prescricional, não se deu por culpa do Judiciário, uma vez que a citação só ocorreu, por correio, em razão da agravada não contar com o endereço correto dos agravantes, bem como, em razão de não disponibilização de meios para o cumprimento pelo Oficial de Justiça e ainda demora na manifestação, não se aplicando, portanto, a Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça
(“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da
argüição
de prescrição ou decadência.”).

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado desta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA – DECURSO DE MAIS DE 03 ANOS DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO RESERVADO PARA A MODALIDADE SEM QUE A CITAÇÃO TENHA OCORRIDO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consta que decorreu mais que os 03 anos reservado à prescrição material para a modalidade do título executado, sem que a citação tenha sido realizada, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, notadamente se não houve interrupção da prescrição por não ter ocorrido a citação no prazo descrito pelas regras específicas (
arts
. 204 e 802, CPC), providência, aliás, que compete ao credor nos prazos legais.

(N.U 0001348-05.2014.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024) [grifo nosso]

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de reconhecer a incidência da prescrição trienal quanto às pretensões concernentes às duplicatas
mercantis objeto
da ação execução de título executivo extrajudicial, pelo que acolho a exceção de
pré
-executividade para extinguir a execução originária, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por fim, condeno a agravada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor das duplicatas.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL- CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024